Tribunal: TJMT
Processo: 1004047-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004047-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABRICIO DORCELINO RAMOS PINHEIRO - CPF: 056.380.451-39 (AGRAVANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] – CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA ININTERRUPTAMENTE – CÔMPUTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA DESDE A PRIMEIRA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DETRAÇÃO EFETIVADA – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Escorreita a decisão do Magistrado ao proceder a somatória das penas e, na sequência, descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, isto é, operou-se a detração, bem como estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, vez que, nos termos do disposto no artigo 42 do Código Penal, deve ser abatido da pena total o período que esteve segregado provisoriamente”
(PGJ, Parecer no 003413-001/2021).

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.”
(TJMT, AGEXPE, NU 1019067-53.2020.8.11.0000)

“
Descabe promover, nesta instância ad quem, a detração do tempo de prisão provisória suportado pelo recorrente, se o juízo da execução já considerou o referido período no cálculo de pena.”

(TJMT, AGEXPE NU 1025656-61.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1004047-85.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: FABRICIO DORCELINO RAMOS PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FABRICIO DORCELINO RAMOS PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU 0012412-89.2017.8.11.0064), que indeferiu o pedido de detração, decorrente de condenações por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], tentativa de latrocínio e roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, §2o, I e

I e art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, e art. 157,§2o, I e I, todos

do CP – (ID 79252493- fls. 1/2).

O agravante sustenta que
“não foi calculado como tempo de pena cumprido o período em que o agravante permaneceu preso provisoriamente”
.

Pede o provimento para que seja detraído da pena o período de custódia cautelar (ID 79252491- fls. 1/6)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 79252489- fls.1/3).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 79252488 –fls.1).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução: Irresignação Defensiva. – Pretendida aplicação da detração –Inadmissibilidade – Detração operada pelo Juízo a quo - Escorreita a decisão do Magistrado ao proceder a somatória das penas e, na sequência, descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, isto é, operou-se a detração, bem como estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, vez que, nos termos do disposto no artigo 42 do Código Penal, deve ser abatido da pena total o período que esteve segregado provisoriamente. Outrossim, como bem pontuado pelo MM. Magistrado “seria uma verdadeira excrescência duplicar o tempo de cumprimento por se referir a feitos diversos eis que a Defesa Técnica pretende considerar como custódias diferentes os períodos entre 22.03.2017 a 27.07.2017 e 24.04.2017 a 28.09.2017. Seguindo tal lógica, acaso preso por três feitos seria o caso de triplicar, por quatro quadruplicar e assim sucessivamente. Apesar de ser dever de garantir a execução correta da pena, o Judiciário, respeitosamente, não pode transformas 24h em 48h ou mesmo um dia em dois”– Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 80022464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, §2o, I e II, do CP – praticado em
19.3.2017
, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
5.10.2017
(SEEU NU 0012412-89.2017.8.11.0064 – ação penal NU 3985-06.2017.8.11.0064);

- 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de latrocínio e roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, e art. 157, §2o, I e I, ambos do CP – ocorrido em
17.3.2017
, na Comarca de Rondonópolis

e com sentença condenatória transitada em julgado em
27.7.2018
(SEEU NU 0012412-89.2017.8.11.0064 – ação penal NU 3979-96.2017.8.11.0064 e Apelação Criminal no 1857/2018).

Em 4.1.2021, o agravante postulou a detração do período de prisão preventiva, conforme o seguinte quadro (ID 79252496- fls. 203):

N.o PROCESSO

DATA/PRISÃO

DATA/SENTENÇA

TEMPO A DETRAIR

3985-06.2017.8.11.0064

22.03.2017

27.07.2017

4 MESES E 5 DIAS

3979-96.2017.8.11.0064

24.04.2017

28.09.2017

5 MESES E 4 DIAS

Em 19.1.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido nestes termos:

“O pedido do seq. 39.1 não possui viabilidade.

A uma, basta verificar o cálculo de pena e a aba eventos para se concluir que está considerada como pena cumprida desde 22/março/2017, sem qualquer interrupção.

A duas, seria uma verdadeira excrescência duplicar o tempo de cumprimento por se referir a feitos diversos eis que a Defesa Técnica pretende considerar como custódias diferentes os períodos entre 22.03.2017 a 27.07.2017 e 24.04.2017 a 28.09.2017. Seguindo tal lógica, acaso preso por três feitos seria o caso de triplicar, por quatro quadruplicar e assim sucessivamente.

Apesar de ser dever de garantir a execução correta da pena, o Judiciário, respeitosamente, não pode transformas 24h em 48h ou mesmo um dia em dois.

A três, a única forma de abater ou agregar dias de pena opera-se através da remição.

Por fim, em casos tais, as penas são unificadas e considerada a data da última prisão, como a "data base" para direitos em sede execução penal. [...].”
(João Filho de Almeida Portela -ID 79252493- fls. 1/2)

Pois bem.

Extrai-se do Atestado de Pena do agravante que a data do início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada no cálculo, recai sobre a data da primeira custódia cautelar, ocorrida em 22.3.2017 [NU 3985-06.2017.8.11.0064] não sendo computada qualquer interrupção (SEEU NU 0012412-89.2017.8.11.0064 – ID 79252496 – fls.250/251).

Nesse quadro, a pretensão do agravante,

no sentido

de
“considerar como custódias diferentes os períodos entre 22.03.2017 a 27.07.2017 e 24.04.2017 a 28.09.2017”
, cumpridas respectivamente nas ações penais [NU 3985-06.2017.8.11.0064 e NU 3979-96.2017.8.11.0064],

implicaria cômputo em duplicidade do mesmo período de prisão provisória, notadamente porque, repita-se, a segregação foi ininterrupta [22.3.2017 a 28.9.2017]. Em outras palavras, todo o período de custódia cautelar do agravante [cumprido em ambas as ações penais a que condenado] foi detraído do total da pena unificada a ser cumprida, haja vista que se considerou como início do cumprimento o dia 22.3.2017, sem qualquer interrupção e o mesmo lapso temporal de prisão cautelar [abril, maio, junho e julho de 2017] não pode ser detraído concomitantemente em duas condenações distintas porque, como externou o Juízo da Execução Penal, o Judiciário “
não pode transformas 24h em 48h ou mesmo um dia em dois”

(
João Filho de Almeida Portela -ID 79252493- fls. 1/2).

Como bem pontuado pela i. PJG, resta “
escorreita a decisão do Magistrado ao proceder a somatória das penas e, na sequência, descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, isto é, operou-se a detração,

bem como estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, vez que, nos termos do disposto no artigo 42 do Código Penal, deve ser abatido da pena total o período que esteve segregado provisoriamente
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer no 003413-001/2021– ID 80022464).

A propósito, esta e. Câmara decidiu que o
“período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.”
(AGEXPE, NU 1019067-53.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.12.2020)

Logo, “
descabe promover, nesta instância ad quem, a detração do tempo de prisão provisória suportado pelo recorrente, se o juízo da execução já considerou o referido período no cálculo de pena”
(TJMT, AGEXPE NU 1025656-61.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 5.2.2021).

Assim sendo, a decisão deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021